Tribunal: STM
Processo: 7000255-40.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VOTO. JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a sentença, nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, não sendo obrigatória a apresentação dos votos dos Juízes Militares. 2. Militar que publica conteúdos de cunho político-partidário em redes sociais, contrariando determinação superior, comete o crime de recusa de obediência. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-40.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/03/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 12/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE
2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ EX JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO
ALVES PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PROFERIU VOTO DE VISTA
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE, DIVERGINDO, DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
REFORMAVA A SENTENÇA E ABSOLVIA O MAJ EX JOÃO PAULO DA COSTA
ARAÚJO ALVES DO CRIME PREVISTO NO ART. 163 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
GUIDO AMIN NAVES FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-40.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB PI12001)
ADVOGADO(A): OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB PI12035)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, NO
MÉRITO, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO
DO RELATOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ EX JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
E MANTINHA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL
(REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA. AS
PARTES SERÃO INTIMADAS DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA
DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-40.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VOTO. JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVAS
MATERIAL
E
TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a sentença, nos termos do
art. 438, § 2º, do CPPM, não sendo obrigatória a apresentação dos votos dos
Juízes Militares.
2. Militar que publica conteúdos de cunho político-partidário em redes sociais,
contrariando determinação superior, comete o crime de recusa de obediência.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação dos votos dos Juízes Militares, por falta de amparo legal. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa constituída do
Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de março de 2025.
RELATÓRIO
A defesa constituída do Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves
interpõe apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10/3/2023, que, por
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, como
incurso nas penas do art. 163 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e sem o
benefício do sursis.
Consta nos autos que o Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves,
servindo no 25º Batalhão de Caçadores, publicou, reiteradamente, conteúdos de cunho
político-partidários em seus perfis de redes sociais (Twitter e Instagram), mesmo depois de
ser informado, em 29/3/2022, pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção,
em formatura e na presença de outros militares, sobre a Recomendação nº 2/2022 da PJM/CE
(publicada em BI nº 60, de 29.3.2022, do 2º BEC), que foi ratificada pelo Comandante da 10ª
Região Militar, a respeito da proibição de participação de militares da ativa em atos político-
partidários.
Recebida a denúncia em 15/7/2022 e realizadas a devida citação, o feito
tramitou regularmente (evento 1 – RECDEN2 – APM nº 7000042-59.2022.7.10.0010).
A sentença foi disponibilizada em 10/3/2023 e, devidamente intimada, a defesa
apresentou, tempestivamente, recurso de apelação (evento 214 – SENT1 – APM nº 7000042-
59.2022.7.10.0010).
Em suas razões de apelação, a defesa requereu, preliminarmente, o
reconhecimento da ausência de fundamentação da sentença em relação aos votos proferidos
pelos Juízes Militares que condenaram o acusado e não declararam suas razões de maneira
escrita e motivada.
No mérito, sustentou, em síntese, que o apelante é militar elegível e manteve
conduta compatível com a legislação eleitoral e com a Recomendação nº 2/2022, respeitando
o que determinava o documento da PJM/CE, divulgado nas Organizações Militares.
Aduziu que a Recomendação nº 2/2022 não proibiu a participação de militares
em atividade político-partidárias, mas sim atividades que estivessem em desacordo com a
norma vigente. Alegou que o apelante apresentou-se como pré-candidato, ou seja, militar
alistável e elegível, nos termos do art. 14, § 8º, da CF/88, tendo aspiração em ocupar cargo no
legislativo federal, e, nesse contexto, houve por bem apresentar-se aos eleitores em período
de pré-campanha eleitoral, na forma do art. 36-A, inciso V, da Lei nº 9.504/97 (Lei de
Eleições) e do art. 3º, inciso V, da Resolução nº 23.610/19, do Tribunal Superior Eleitoral.
Argumentou que o apelante não violou o Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE-R4), pois estava amparado pela norma eleitoral de 2022, ano de eleição. Enfatizou,
ainda, que:
(...) qualquer cidadão, independentemente de seu sexo, religião, condição social e econômica,
poderá concorrer a qualquer cargo político eletivo; se o apelante é cidadão na acepção da
palavra dotado de direitos políticos e capacidades ativa (votar) e passiva (ser votado), bem
como preencheu os requisitos legais da Recomendação nº 2/2022 – PJM/CE que não proibiu a
participação de militares em atividades políticopartidárias, não há fato típico, ilícito e
culpável que possibilite a subsunção ao crime capitulado no art. 163, do CPM;
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso de apelação com a reforma da
sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Alternativamente, pleiteou a desclassificação do tipo penal do art. 163 para o art. 301, ambos
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM. Por fim, requereu a concessão de sustentação oral, nos termos do art. 121, §2º, do
Regimento Interno do STM (evento 222 – APELAÇÃO1 – APM nº 7000042-
59.2022.7.10.0010).
Em contrarrazões, o MPM pugnou pela rejeição da preliminar de ausência de
fundamentação dos votos proferidos pelos Juízes Militares. No mérito, requereu o não
provimento do recurso de apelação para a manutenção da sentença hostilizada nos seus
exatos termos (evento 230 – CONTRAZAP1 – APM nº 7000042-59.2022.7.10.0010).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Giovanni Rattacaso, opinou pelo conhecimento do apelo e pela rejeição da preliminar
arguida. No mérito, pelo seu não provimento, com a manutenção integral da sentença
vergastada (evento 8).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Preliminar
1.1. Ausência de fundamentação da sentença pelos juízes militares
A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de
fundamentação da sentença em relação aos votos proferidos pelos Juízes Militares que
condenaram o acusado e não declararam suas razões de maneira escrita e motivada.
Na oportunidade do julgamento em primeira instância, os membros do
Conselho Especial de Justiça para o Exército aderiram ao voto proferido pelo Magistrado a
quo, que, posteriormente, elaborou a sentença e disponibilizou-a no Sistema e-Proc.
Ao final da sentença proferida em 10 de março de 2023, o Juiz Federal da
Justiça Militar fez consignar o voto dos demais membros do Conselho Especial nos seguintes
termos:
Considerando a impossibilidade técnica de documentos serem assinados por mais de um
usuário no sistema e-Proc JMU, os votos dos seguintes Juízes-Militares, registrados em Ata e
proferidos em sessão pública, são declarados pelo Exmo Juiz Federal da Justiça Militar, para
fins de formalização da sentença (art.438, §1º, do Código de Processo Penal Militar): CEL
JOSÉ GLAUBER DOMINGOS SOUSA; TC GUILHERME MACIEL DORNELLES; TC
HARLEM DE SOUZA PINHEIRO; TC NORMANDO CAVALCANTE DAS NEVES.
Ora, aos Juízes Militares não é obrigatória a apresentação por escrito de seus
votos, havendo somente uma faculdade legal nesse sentido. A obrigação de redigir e
fundamentar a sentença cabe ao Magistrado togado, Juiz Federal da Justiça Militar da União,
nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, que prevê:
Art. 438. A sentença conterá:
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
§2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos fundamentos ou da sua
conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a
assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
Conforme se observa da redação do CPPM transcrita anteriormente, mesmo em
caso de divergência, eventual justificativa por escrito do voto perfaz mera faculdade ao
membro militar do Órgão Julgador da instância a quo. Ademais, frise-se que todo o Conselho
votou unânime pela condenação do ora apelante, ou seja, os termos da sentença externavam o
posicionamento de todos os membros do Conselho Especial de Justiça.
É vasta e unânime a jurisprudência desta Corte no sentido da não
obrigatoriedade de fundamentação dos votos dos Juízes Militares, conforme se observa do
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA. UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA,
NEGLIGÊNCIA
E
IMPERÍCIA.
CRIME
CULPOSO.
CONDUTA
VOLUNTÁRIA.
RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE
FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar
o seu voto, caso sejam vencidos. Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da
Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta
Corte possui entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação
dos votos dos juízes militares, eis que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das
Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. 2. Resta caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam
lesões no ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das
regras de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício de
operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento. 3.
Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe
conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era
previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado. 4. Para a
responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos
seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância
de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d)
nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se
pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. 5. A utilização de arma de fogo e
manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso emprego das cautelas
previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para nefastos resultados que,
por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os militares, sem mensura de esforços. 6. Em
relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o
critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade
teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de
antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha
para evitar o resultado ocorrido. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n.º 7000035-47.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 26/8/2021, Data de Publicação: 28/9/2021). (Grifo
nosso.)
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no fato de os Juízes
Militares não terem apresentado fundamentos escritos de seus votos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa constituída do Major do Exército João Paulo da Costa Araújo
Alves interpõe apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10/3/2023, que, por
unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, como
incurso nas penas do art. 163 do CPM (recusa de obediência), com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis.
Sustenta a defesa, em síntese, que o apelante é militar elegível e manteve
conduta compatível com a legislação eleitoral e com a Recomendação n.º 2/2022, respeitando
o que determinava o documento da PJM/CE ou divulgado nas Organizações Militares.
Aduziu que a Recomendação n.º 2/2022 não proibiu a participação de militares
em atividade político-partidárias, mas sim atividades que estivessem em desacordo com a
norma vigente. Alegou que o apelante apresentou-se como pré-candidato, ou seja, militar
alistável e elegível, nos termos do art. 14 § 8º, da CF/88, tendo aspiração em ocupar cargo no
legislativo federal, e, nesse contexto, houve por bem apresentar-se aos eleitores em período
de pré-campanha eleitoral, na forma do art. 36-A, inciso V, da Lei n.º 9.504/97 (Lei de
Eleições) e do art. 3º, inciso V, da Resolução n.º 23.610/19, do Tribunal Superior Eleitoral.
Argumentou que o apelante não violou o Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE-R4), pois estava amparado pela norma eleitoral de 2022, ano de eleição.
Enfatizou, ainda, que:
(...) qualquer cidadão, independentemente de seu sexo, religião, condição social e econômica,
poderá concorrer a qualquer cargo político eletivo; se o apelante é cidadão na acepção da
palavra dotado de direitos políticos e capacidades ativa (votar) e passiva (ser votado), bem
como preencheu os requisitos legais da Recomendação n.º 2/2022 – PJM/CE que não proibiu
a participação de militares em atividades político-partidárias, não há fato típico, ilícito e
culpável que possibilite a subsunção ao crime capitulado no art. 163, do CPM;
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso de apelação com a reforma da
sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Alternativamente,
pleiteou a desclassificação do tipo penal do art. 163 para o art. 301, ambos do CPM. Por fim,
requereu a concessão de sustentação oral, nos termos do art. 121, § 2º, do Regimento Interno
do STM (evento 222 – APELAÇÃO1 – APM n.º 7000042-59.2022.7.10.0010).
2.2. Razões de decidir
Segundo apurado, o Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves,
servindo no 25º Batalhão de Caçadores, publicou, reiteradamente, conteúdos de cunho
político-partidários em seus perfis de redes sociais (Twitter e Instagram), mesmo depois de
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser informado, em 29 de março de 2022, pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção, em formatura e na presença de outros militares, sobre a Recomendação n.º
2/2022 da PJM/CE (publicada em BI n.º 60, de 29.3.2022, do 2º BEC), que foi ratificada pelo
Comandante da 10ª Região Militar, a respeito da proibição de participação de militares da
ativa em atos político-partidários.
Por essa conduta, o Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves foi
condenado, em primeira instância, pelo Conselho Especial de Justiça, à unanimidade, à pena
1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, pela prática do crime previsto no art. 163 do
CPM, que prevê:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Trata-se de crime propriamente militar, inserido dentro do Título II do CPM que
trata dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, Capítulo V – Da insubordinação.
Atenta frontalmente contra os pilares norteadores das Forças Armadas, a hierarquia e a
disciplina militar, na medida em que o agente se nega a cumprir ordem superior. A conduta
pode ser realizada de variadas formas. No caso em apreço, deu-se por meio de publicações
em redes sociais, cujo conteúdo tratava-se de questões político-partidárias. Assim agindo, o
militar recusou-se a cumprir a determinação legal emanada de superior hierárquico.
Compulsando os autos, verifica-se que o Major do Exército João Paulo da Costa
Araújo Alves, em suas redes sociais, apresentava-se, já no início do ano de 2022, como pré-
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Piauí, algumas vezes apenas
participando de eventos partidários, outras vezes demonstrando seu posicionamento sobre
questões políticas, tanto da esfera estadual quanto da federal.
Ao contrário do alegado pela defesa e a despeito de militar alistável ser elegível,
algumas obrigações são impostas em lei para que o militar da ativa participe da vida política
como candidato.
No instante em que o militar da ativa se apresenta como pré-candidato ao cargo
de Deputado Federal por determinado partido, ou instiga apoiadores a filiarem-se a algum
partido político, ou mesmo apoia ostensivamente, em redes sociais, determinados candidatos
ao cargo de Governador de Estado e de Presidente da República, indene de dúvida que o
agente pratica atividade político-partidária, o que é proibido aos militares em atividade,
conforme previsto nos arts. 57 e 59 do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto n.º
4.346/2002):
ANEXO I
RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES:
57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de
assuntos de natureza político-partidária;
59. Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos
políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado;
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, restou demonstrado que o apelante e demais militares do 2º
Batalhão de Engenharia de Construção tomaram conhecimento de ordem emanada do
Comandante da 10ª Região Militar de que deveriam abster-se da prática de atividades
político-partidárias.
Tal determinação, realizada em 29/3/2022, foi comunicada em solenidade, na
qual o ora apelante estava presente, pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção, referente à Recomendação n.º 02/2022 da PJM/CE, nos exatos termos:
Recomendação n° 2/2022 - O Ministério Público Militar resolve recomendar:
(...)
Aos Senhores Comandantes das Organizações Militares que emitam diretrizes aos seus
comandados no sentido de que não descumpram seus deveres perante a Constituição Federal
de 1988, as leis e regulamentos em geral, sendo-lhes vedado, sob as sanções das leis penais
militares ou não, o envolvimento político-partidário, o uso de fardamento militar, qualquer
tipo de manifestação estando em serviço de natureza militar, bem como gritos de ordem que
atentem contra a ordem constitucional vigente, ficando cada um, contudo, como cidadãos que
são e com as responsabilidades acima expostas, à sua inteira discrição em participar nos
eventos estritamente comemorativos em torno da nossa data Magna.
O Ministério Público Militar RESOLVE RECOMENDAR, em nome dos direitos
constitucionais legais acima preconizados, aos Comandantes de todas as Organizações
Militares sob o âmbito da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CE e P1), que, no âmbito de
suas atribuições legais, adotem as providências necessárias de modo a assegurar:
1. QUE, em se verificando atividade político-partidária em desacordo com a legislação
vigente ou filiação partidária de militares da ativa, que seja encaminhado ao Ministério
Público Militar o nome do militar da ativa, com a respectiva qualificação, e demais
informações sobre o fato;
2. QUE seja instaurado procedimento administrativo disciplinar em desfavor do militar que se
envolver em atividade político partidária em desacordo com a Legislação vigente ou que
esteja filiado a partido político;
3. QUE seja dada ampla divulgação a presente Recomendação, no âmbito de suas
organizações militares.
Destaque-se que o documento transcrito anteriormente foi ratificado no DIEx
n.º 127-Assep Jurd/10 - CIRCULAR, de 28/3/2022, pelo Comando da 10ª Região Militar e
publicado no Boletim Interno n.º 60, no qual constava o seguinte teor:
1. Expediente versando sobre participação de militares da ativa em atos político-partidários.
2. Ratifico as orientações expedidas da Procuradoria de Justiça Militar no âmbito da 10ª
Região Militar, relativas ao ano eleitoral de 2022, encaminhadas a todas as OM diretamente
subordinadas/vinculadas por intermédio do DIEx n° 119- AsseApASJurd/10 - CIRCULAR, de
21 de março de 2022, as quais deverão ser seguidas integralmente por todos os militares
diretamente subordinados à 10ª Região Militar, uma vez que constitui transgressão disciplinar
a conduta do militar que se manifestar publicamente a respeito de assuntos políticos ou tomar
parte, fardado, em manifestações da mesma natureza, ainda que em redes sociais, conforme
prevê os itens 57 e 58 do Anexo I do RDE.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Determino, ainda, que as ordens supracitadas sejam publicadas em boletim interno, bem
como seja dado amplo conhecimento, com leitura na íntegra da recomendação a todos os
militares da OM.
Em resumo, estamos diante de um oficial do Exército Brasileiro que recebe
ordem de superior hierárquico sobre assunto atinente a dever imposto em Regulamento
(RDE), mas deixa de cumpri-lo, o que demonstra a gravidade do caso, atentando contra a
hierarquia e a disciplina militares.
Vejamos o que disse o Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves
perante o Conselho Especial de Justiça ao ser interrogado.
O apelante, em juízo, reconheceu que teve acesso à Recomendação da PJM e do
DIEX 10ª Região Militar e admitiu que realizou as postagens no Instagram e no Twitter.
Entretanto, justificou sua conduta, argumentando que no Regulamento Disciplinar do
Exército (RDE) não estaria claro sobre o que é a expressão político-partidária. Aduziu que
fazia publicação de ações do governo e que não comentava assuntos relacionados à política,
sendo certo que a criação de perfil particular seria de seu livre arbítrio. Reconheceu,
entretanto, que colocava o seu nome e o seu posto nas publicações das redes sociais como
pré-candidato eleitoral, seguindo o que determinava a Lei Eleitoral. Finalizou dizendo que
somente se filiou a partir do dia 2 de julho de 2022, nos termos do RDE. Encerrou afirmando
que não sabe o que é a expressão político-partidária.
Observando o interrogatório do apelante em Juízo, conclui-se que ele busca
justificar suas postagens com amparo na Lei eleitoral para o pleito de 2022. No entanto, o
apelante esquece que é oficial do Exército Brasileiro, cujas normas não permitem esse tipo de
comportamento, enquanto na Ativa.
Nesse cenário, a conduta do apelante saiu da esfera administrativa e amoldou-se
ao tipo previsto no art. 163 do CPM, pois houve determinação expressa de superior no
sentido de que não fossem praticados atos considerados político-partidários e, mesmo assim,
ele reiterou na conduta.
Certo é que, se o desejo do militar é participar da vida política, concorrendo a
algum cargo eletivo, necessário cumprir o que determina a Constituição Federal, conforme o
seguinte:
Art. 14. § 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
Qualquer posicionamento político, em pré-campanha, ou seja, antes do ato de
agregação, pode representar uma transgressão disciplinar ou mesmo um crime. No caso,
como havia determinação legal de autoridade superior de não praticar atos políticos,
configurado está o delito previsto no Código Penal Militar.
Dessa feita, restou cristalino que o militar recebeu ordem de se abster de
realizar atividades político-partidárias, mas optou por desobedecê-las.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A documentação que comprova as postagens, tais como fotos, vídeos e até
mensagens do oficial em suas redes sociais, demonstrando a sua posição política, encontra-se
acostada ao IPM n.º 7000032-15.2022.7.10.0010 (evento 1 – documentos 4/19).
Ao analisar os documentos juntados no Inquérito Policial Militar, vê-se,
claramente, que o acusado apresentava-se como pré-candidato ao cargo de Deputado Federal,
como também demonstra apoio a outros pré-candidatos, seja ao Governo do Estado do Piauí,
seja à Presidência da República.
Vejamos o que as testemunhas disseram quanto aos fatos em juízo.
O Tenente Coronel Suêldes Matias Silveira disse que o Comando da 10ª Região
Militar ratificou as Recomendações do MPM e determinou que os militares subordinados
àquela Região Militar não se manifestassem em assuntos político-partidários, inclusive nas
redes sociais. Aduziu que analisou os perfis do acusado e pôde observar reiteradas postagens
com cunhos de natureza político-partidária, no qual ele se identificava com pré-candidato a
Deputado Federal.
Aduziu que se lembra do acusado participando de reuniões de pré-candidatos de
um determinado partido. Lembrou, ainda, de ver, em uma das publicações, o acusado
convocando pessoas para se filiarem a uma determinada sigla partidária. Disse que, mesmo
após a Recomendação e depois de receber o formulário de transgressão disciplinar, o
apelante não suprimiu ou mesmo parou de realizar as postagens. Afirmou que todas essas
publicações ocorreram enquanto o acusado ainda estava na Ativa, ou seja, antes de sua
agregação e de seu afastamento para concorrer às eleições.
A testemunha Major Carlos Humberto Lopes Gualter Filho afirmou que foi
realizada uma formatura para leitura do referido DIEX e da Recomendação da PJM. Pontuou
que nesta ocasião o acusado não estava agregado. Acrescentou que na formatura o acusado
estava posicionado ao lado do depoente, assim como os demais oficiais do Batalhão.
Esclareceu que viu no Instagram do apelante uma publicação na qual ele se descrevia como
político, mas que posteriormente foi retirada.
A testemunha Major Sérvio Alcântara Neves disse que esteve presente na
formatura no dia 29 de março de 2022, juntamente com o acusado, na qual o Comandante do
2º Batalhão de Engenharia de Construção leu as recomendações do Comandante da 10ª
Região Militar sobre a não participação de militares em manifestação político-partidária,
inclusive em redes sociais. Afirmou que essas recomendações tratavam-se de uma ordem.
Aduziu que tomou conhecimento das postagens do apelante antes e depois da recomendação
do Comandante.
Como se vê, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam que o acusado, ainda
na ativa, almejava um cargo eletivo e realizou, no Instagram, as publicações de cunho
político-partidário, contrariando e desobedecendo a recomendação emanada de seu
Comandante e amplamente divulgada.
Analisando detidamente o acervo probatório constante dos autos, verifica-se
que os fatos restaram comprovados para o crime previsto no art. 163 do CPM, uma vez que o
apelante recusou-se a obedecer a ordem superior de não realizar postagens de cunho político-
partidário.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, não merece reparo a sentença hostilizada, cujos fundamentos
adoto como minhas razões de votar, na forma abaixo:
Além disso, convém salientar que não se pretende tolher a capacidade eleitoral passiva do
Maj Costa Araújo no caso em tela, porém, verifica-se a candidatura a cargos eletivos do
Poder Legislativo deve ser efetivada no tempo oportuno. Não existindo, pois, espaço para
subversão dos sistemas constitucional, eleitoral, penal militar e administrativo, em cristalina
afronta às normas e aos deveres constitucionais, somente por desejo pessoal, em desrespeito à
autoridade do Comandante da 10ª Região Militar e do 2º Batalhão de Engenharia e
Construção.
Dessa forma, o acusado não possui o direito de realizar propaganda política e eleitoral
antecipada, inclusive colocando-se em evidência na mídia com o fito de adquirir votos,
valendo-se, assim, de seu interesse individual em detrimento do interesse coletivo da
Administração Militar e da própria sociedade.
De outro lado, no que tange a autoria, diante das provas colhidas, é possível inferir, indene de
dúvidas, que o Maj João Paulo da Costa Araújo Alves, mesmo recebendo ordem emanada
pelo seu superior hierárquico, Comandante da 10ª RM, que foi reproduzida e veementemente
divulgada pelo Comandante do 2º BEC, não suprimiu as postagens de cunho político-
partidário existente em suas redes sociais e foi além, na medida em que continuou a
produzir conteúdo dessa natureza, consoante se infere das fotos e vídeos inseridos no evento
1 do IPM.
(...)
Por todo o exposto, resta sobejamente comprovada a autoria e o dolo do réu, tendo em vista
que, ele estava presente e em posição de destaque no palanque, no momento da formatura
ocorrida em 29 de março de 2022, em que o Comandante do 2º BEC leu a Recomendação n.º
02/2022 repassada pelo Parquet Castrense que foi ratificada e ordenado o cumprimento pelo
Comandante da 10ª RM, por meio do Diex n.º 127/2022. Mesmo tendo tomado conhecimento
da proibição, o réu não aboliu as publicações passadas, nem se absteve, posteriormente, de
fazer inúmeras outras de caráter político-partidário. Depreende-se, pois, que as advertências
sobre a proibição de atividade político-partidária não surtiram qualquer efeito.
Noutro giro, o acusado, no momento da prática delituosa, tinha plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, possuindo
potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade do supracitado acusado, razão pela qual, nos
termos do art. 297 do CPPM, a condenação se impõe. (Grifos no original.)
A conduta perpetrada pelo apelante perfaz os requisitos característicos do delito
de recusa de obediência, previsto no CPM no Capítulo da Insubordinação, tendo sido
verificado o dolo, de modo que o conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado
em documentos e depoimentos, dos quais se deflui a certeza da autoria e da materialidade
delitivas.
Em caso semelhante, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar,
conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXPEDIÇÃO DA ORDEM PELO APLICATIVO WHATSAPP. ILEGITIMIDADE DO MEIO
UTILIZADO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO INDULTO.
DECRETO
n.º
11.302/2022.
PREJUDICIALIDADE.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. Como cediço, a matéria competencial da Justiça Militar da União está
inserida no art. 124 da Constituição Federal, atribuindo-lhe o processamento e o julgamento
dos crimes militares definidos em lei. Portanto, sendo a pretensão defensiva circunscrita ao
reconhecimento e à declaração de nulidade de ato administrativo, esta matéria refoge à
competência desta Corte Castrense, não devendo ser conhecida. Preliminar de nulidade não
conhecida. Decisão por unanimidade. Configura-se o delito tipificado no art. 163 do Código
Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí
incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução, sendo que a
referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia, restando caracterizado,
inclusive, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de recusar-se a
obedecer ordem emanada de seu superior. Segundo a doutrina e a jurisprudência recorrentes,
a ordem do superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior;
pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior, pode ser geral, emitida para vários
militares.”. Diferentemente do que aduziu a defesa, o Superior Tribunal Militar não firmou o
entendimento de que a emissão de ordem pelo WhatsApp no âmbito de uma Organização
Militar só é legítima se houver norma regulamentando ou autorizando o uso desse aplicativo.
Pelo contrário, o entendimento é o de que a ordem emanada por oficial deve obedecer aos
ditames estabelecidos na norma interna proibitiva, em atenção ao Princípio da Legalidade.
Nesse contexto, sequer houve ordem dada via WhatsApp. E ainda que o fosse, não havia, em
absoluto, qualquer orientação normativa no âmbito do 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado que proibisse a utilização desse aplicativo para a veiculação de matérias
relacionadas ao serviço. Aliás, o próprio grupo foi criado no citado aplicativo com o
desiderato de tratar de matérias relativas ao serviço na Unidade Militar. A análise do pedido
defensivo de aplicação do Decreto n.º 11.302/22 encontra-se prejudicado, porquanto o
Colegiado Julgador de primeiro grau já concedeu ao réu o indulto da pena privativa de
liberdade, declarando extinta a sua punibilidade, com fundamento no artigo 123, inciso II, do
Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n.º 7000159-25.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data de Publicação:
7/6/2023). (Grifo nosso.)
O acusado, assim agindo, ao arrepio da Lei e do Regulamento Disciplinar do
Exército, em afronta ao que foi determinado pelo seu superior hierárquico, comprometeu a
instituição à qual serve como oficial, bem como o respeito que a sociedade tem para com as
Forças Armadas.
Não é por acaso que as Forças Armadas, nos termos do art. 142 da CF/88, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
Não é esse o comportamento que se espera de um oficial Superior do Exército
Brasileiro.
Certo é que era exigível conduta diversa do réu, não havendo qualquer causa de
exclusão de ilicitude ou de culpabilidade capaz de beneficiá-lo.
Quanto ao pedido alternativo da defesa de desclassificação do tipo penal do art.
163 para o art. 301, ambos do CPM, melhor sorte não socorre o apelante. Entendo que a
conduta do réu amoldou-se perfeitamente ao tipo legal de recusa de obediência, pelo qual foi
condenado em primeira instância.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim dispõe o art. 301 do CPM, que trata da desobediência:
Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
A desobediência no Código Penal Militar encontra-se prevista dentro dos crimes
contra a administração militar. Refere-se ao ato de descumprir uma ordem ou comando
superior, mas sem a intenção consciente de se opor à autoridade. Nesse delito, há apenas uma
simples falha em obedecer às instruções, como, por exemplo, quando alguém que deixa de
parar um veículo diante da ordem de uma autoridade.
Por sua vez, o crime de recusa de obediência é mais grave e está previsto no art.
163 do CPM, no capítulo da Insubordinação, que prevê:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A conduta ilícita ocorre quando, invariavelmente, um militar se recusa a
obedecer uma ordem legal dada por um superior hierárquico.
A recusa pode ser explícita ou implícita, desde que claramente identificável. Em
verdade, é uma oposição consciente contra uma ordem legítima.
Por esse motivo, trata-se de um tipo penal mais grave que a simples
desobediência, pois sugere uma atitude deliberada de descumprir claramente a ordem.
No caso, por se tratar de um oficial superior, que deliberadamente deixou de
cumprir uma ordem explícita de um Comandante de Batalhão, não há como desclassificar
para uma simples desobediência. Caso contrário, ocorreria nefasto reflexo na caserna,
consistente em uma implícita permissão para que o militar se recuse a cumprir o
Regulamento Disciplinar do Exército, ou mesmo um Ato legal do qual tomou conhecimento.
Efetivamente houve o crime de recusa de obediência, e não de desobediência,
pois o Major se recusou a cumprir o que foi determinado em Boletim interno, no sentido de
abster-se de manifestação político-partidária.
Conforme já mencionado, estamos diante de um oficial do Exército Brasileiro,
formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que recebe ordem de superior
hierárquico sobre assunto atinente a dever imposto em regulamento e em boletim, mas deixa
de cumpri-lo, o que demonstra a gravidade do caso, atentando contra a hierarquia e a
disciplina militares.
Assim, em havendo ordem superior decorrente de assunto ou matéria de
serviço, ou, ainda, relativo a dever imposto por regulamento, não há que se falar em
desobediência, mas, sim, em recusa de obediência, conforme já assentiu esta Corte em outras
oportunidades:
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. (...)
MÉRITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) As
Forças Armadas estão esteadas nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Qualquer afronta a esses princípios é demasiadamente grave para a sinergia no ambiente
castrense. Portanto, sempre que um de seus integrantes desestabiliza a estrutura, ocorre um
dano ao sistema. Assim, não há que se falar em ausência de prejuízo à Força quando existe
ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo art. 163 do CPM (autoridade e disciplina militares). A
exclusão do acusado, decorrente do Conselho de Disciplina, é uma medida eminentemente
administrativa e não se confunde com a apreciação do fato na seara penal desta Justiça
Especializada, não havendo nenhuma afronta aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da intervenção mínima. O dolo específico encontra-se perfeitamente
delineado, pois o apelante tinha plena consciência do descumprimento de ordens superiores
porque foi notificado para o acatamento das punições impostas. Em que pese o art. 163 e o
art. 301, ambos do CPM, terem como norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de
autoridade militar, foi interesse do legislador apenar com maior gravidade conduta
contrária à ordem que envolve assunto ou matéria de serviço, ou, relativamente, dever
imposto em lei, regulamento ou instrução. Assim, incide no crime do art. 163 do CPM militar
que se recusa obedecer a ordens de superior para iniciar o cumprimento de punições relativas
às infrações disciplinares, decorrentes de dever imposto em regulamento disciplinar militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL n.º 7000047-56.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação: 29/8/2023). (Grifo
nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
OBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CABIMENTO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-
se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de
cumprir ordem legal advinda de seus superiores. Pior ainda, in tela, porque a determinação
foi dada pelo Comandante da Unidade em que o militar estava lotado. A instrução processual
é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 163 do CPM c/c o art. 71
do CP comum, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que o
militar sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à Organização Militar para
acompanhamento de tratamento médico, bem como estava ciente do não deferimento do
pedido para viajar ao exterior. Ficou comprovado que tais ordens foram publicadas em
Boletim Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus superiores
hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade. O objeto desse crime é a
recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o
dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. O
delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se negue ao cumprimento de
determinação superior relacionada ao serviço, bem como ordens relativas aos deveres legal,
regulamentar ou de instrução. As "orientações" emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada, em relação aos militares reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre
Perícias Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx), são normas gerais aplicáveis a todos
aqueles que venham a se enquadrar na situação do ora acusado. Portanto, dúvidas não há
de que tais orientações têm evidente força normativa de "instrução". A tipificação das
condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art. 163 do CPM,
objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim, diante da
relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida
adequada, justa, necessária e proporcional à conduta praticada pelo apelante. A
materialidade e a autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL n.º 7000321-54.2022.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 3/5/2023, Data de Publicação: 26/5/2023). (Grifo
nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ORDEM SUPERIOR RELACIONADA À MATÉRIA DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS PILARES
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. CUMPRIMENTO DE ESCALA DE SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum
limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou
nas razões, ou nas contrarrazões recursais. Configura-se o delito tipificado no art. 163 do
Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao
serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A
referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia. Portanto, basta a
comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior. Além
disso, ao contrário do que sustentou a defesa ao afirmar que "(...) o apelante estava de serviço
(...)", a bem da verdade, a atividade desempenhada por ele no interior do aquartelamento era
uma rotina de expediente que em nada se assemelha ao serviço de escala, este sim, cuja
vedação já lhe era imposta pelo próprio Atestado Médico. Afinal, segundo o § 2º do artigo 186
do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército Brasileiro, aprovado pela Portaria
n.º 816, de 19 de dezembro de 2016, "(...) Durante as horas de expediente, todos os militares
devotam-se, exclusivamente, ao exercício de suas funções e aos misteres profissionais.".
Nessas circunstâncias, considerando a reincorporação ao serviço ativo do acusado, em
cumprimento à Decisão antecipatória de tutela exarada pelo Juízo da 6ª Vara Federal de
Brasília, em absoluto se verifica qualquer discrepância com a determinação judicial, seja
porque, efetivamente o réu foi reintegrado nas fileiras do Exército Brasileiro, ou ainda porque,
no que se refere à rotina e exercício das funções determinadas pelo Ofendido, notadamente a
de abertura e fechamento do portão da Unidade, tal desiderato em nada se coaduna com o
serviço de escala. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO n.º 7000908-47.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk
de Aquino. Data de Julgamento: 25/5/2021, Data de Publicação: 14/6/2021). (Grifo nosso.)
Para Célio Lobão (in Direito Penal Militar, Ed. Brasília Jurídica, 3ª edição,
2006, pág. 222/223), os dois crimes não se confundem:
Incabível a confusão: desrespeito é falta de consideração, de respeito; insubordinação é
recusa de obediência à ordem do superior sobre assunto de serviço ou relativamente a dever
imposto por lei, regulamento ou instrução.
E continua o citado autor:
O desrespeito é crime subsidiário, logo, se o fato constitui delito mais grave, por exemplo,
desacato (art. 298 do CPM), insubordinação (art. 163), etc., a incidência do art. 160 cede
lugar ao do dispositivo que penaliza mais gravemente a conduta delituosa do agente.
Por tudo que consta dos autos, não resta dúvida de que o Major do Exército
João Paulo da Costa Araújo Alves agiu com vontade livre e consciente de não acatar a
Recomendação n.º 02/2022 da PJM/CE, ratificada pelo Comandante do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção, infringindo, por conseguinte, o tipo penal da recusa de
obediência.
Desse modo, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantida a
condenação do réu como incurso no art. 163 do CPM.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto
pela defesa constituída do Major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves para manter a
sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370706v6 e do código CRC 149b9f6a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/04/2025, às 17:08:12
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370706 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-40.2023.7.00.0000/CE
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e dando provimento ao Apelo defensivo para, reformando a sentença, absolver o
Major Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES do crime previsto no art. 163 do
Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Major
Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES contra a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 10 de março de 2023, que, por unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de
detenção, convertida em prisão, como incurso nas penas do art. 163 do CPM, com o direito
de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis..
3. Consta dos autos que o Apelante teria incorrido na prática do art. 163 do
CPM ao publicar 47 (quarenta e sete) vezes, em mídias sociais, mensagens e vídeos com
conteúdo de natureza político-partidária, nos quais se lançava como pré-candidato a
Deputado Federal. Além disso, por meio das postagens, declarava apoio à Presidência da
República e ao Governo do Estado do Piauí.
4. A Denúncia narra que o militar teria sido advertido quanto à proibição de
manifestações político-partidárias pelo Comandante da 10ª Região Militar, durante uma
formatura, por ocasião da leitura da Recomendação nº 2/2022 da Procuradoria de Justiça
Militar no Ceará, que versa sobre atividade político-partidária, elegibilidade, dentre outras
coisas, com a finalidade de orientar os militares da ativa, por ocasião do ano eleitoral de
2022.
5. Transcorrida a instrução criminal, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército entendeu que foram comprovados a autoria e o dolo do acusado, argumentando:
“[...] tendo em vista que, ele estava presente e em posição de destaque no
palanque, no momento da formatura ocorrida em 29 de março de 2022, em que
o Comandante do 2º BEC leu a Recomendação nº 02/2022 repassada pelo
Parquet Castrense que foi ratificada e ordenado o cumprimento pelo
Comandante da 10ª RM, por meio do Diex nº 127/2022. Mesmo tendo tomado
conhecimento da proibição, o réu não aboliu as publicações passadas, nem se
absteve, posteriormente, de fazer inúmeras outras de caráter político-
partidário. Depreende-se, pois, que as advertências sobre a proibição de
atividade político-partidária não surtiram qualquer efeito”. (Grifos no original)
(Evento 214 do Processo nº 7000042-59.2022.7.10.0010)
7000255-40.2023.7.00.0000
40001369985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Inconformada com a condenação do militar, a Defesa Constituída interpôs
Recurso de Apelação para que, preliminarmente, seja reconhecida a ausência de
fundamentação da sentença, nos termos do art. 315, §2º, incisos I, II e IV, do Código de
Processo Penal.
7. No mérito, para que a sentença seja reformada para desclassificar a conduta
praticada pelo militar para o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM.
8. Durante o julgamento do recurso de Apelação, em relação à preliminar
suscitada pela Defesa, acompanhei o voto do eminente Ministro Relator.
9. Todavia, durante a Sessão Presencial/Videoconferência de 6/3/2024, pedi
vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM, para melhor examinar a conduta
praticada pelo Apelante.
10. Em 30/12/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto
para proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
11. Por ocasião do julgamento, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator,
abri a divergência por entender que a conduta praticada pelo militar não se enquadrava na
hipótese prevista pelo art. 163 do CPM.
12. Entendi que assistia razão à Defesa Constituída.
13. O crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do Código Penal
Militar está inserido no título “Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar” e
dispõe o seguinte:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
14. Como objeto jurídico, o crime em comento visa resguardar a autoridade
militar e a disciplina militar, tendo como sujeito ativo o inferior hierárquico ou funcional e
como núcleo da conduta a recusa à ordem superior, que pode ser na forma comissiva ou
omissiva.
15. No que diz respeito ao elemento subjetivo do crime, admite-se somente o
dolo, consistente na vontade livre e consciente de recusar obediência ao superior.
16. Por outro lado, o crime de Desobediência previsto no art. 301 do CPM foi
inserido pelo legislador no título “Dos Crimes Contra a Administração Militar”, dispondo:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001369985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Como se vê, trata-se de conduta menos gravosa do que a prevista no art. 163
do CPM e visa resguardar a autoridade da Administração Militar na figura do militar de quem
a ordem é emanada, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa, seja ela militar ou civil.
18. Quanto ao elemento subjetivo do crime, tem-se a vontade livre e consciente
de não acatar, por ação ou omissão, a ordem de autoridade militar. Portanto, admite-se apenas
a modalidade dolosa, consumando-se o crime com a prática ou não de determinada conduta,
desde que seja oposta à determinação emanada pela autoridade militar.
19. Vale transcrever a diferença entre os dois crimes sob a ótica de Cícero
Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger, in verbis:
“Por fim, brevemente, deve-se distinguir o crime de recusa de obediência (art.
163 do CPM) do crime em estudo, a desobediência (art. 301). Em primeiro
aporte, como já consignamos ao estudar o delito de recusa de obediência,
parece-nos ultrapassada a distinção tradicional apontada por Esmeraldino
Bandeira, segundo a qual a recusa de obediência é omissiva, enquanto a
desobediência é comissiva, uma vez que os dois tipos penais, hoje previstos
expressamente no Código Penal Militar, possuem outros elementos distintivos,
sendo importante consignar que os verbos nucleares, embora não sejam
idênticos graficamente, possuem exatamente o mesmo conteúdo, pois recusar a
obedecer, previsto no delito de recusa de obediência, é desobedecer, previsto no
crime de desobediência.
A distinção, então, não pode residir na natureza comissiva ou omissiva da
conduta, e sim em elementos especializantes dos tipos penais, devendo-se
reconhecer, em nome da especialidade, que o crime de recusa de obediência é
mais específico que o de desobediência, porquanto prevê especificamente o
sujeito ativo (inferior hierárquico ou funcional) e o objeto da ordem não
acatada, que, embora obviamente legal, há de ser sobre assunto atinente ao
serviço ou a dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Quando a ordem
relativa a um dever imposto a todos, não decorrente de uma relação
hierárquico-funcional, não for cumprida (por ação ou omissão), ainda que por
um inferior hierárquico ou funcional, o crime será de desobediência.”
(Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1746).
20. No caso dos autos, o Apelante foi condenado por ter publicado 47 (quarenta
e sete) vezes, em mídias sociais, mensagens e vídeos com conteúdo de natureza político-
partidária, nos quais se lançava como pré-candidato a Deputado Federal, após a publicação de
uma recomendação emanada pela Procuradoria de Justiça Militar no Ceará, que versava sobre
atividade político-partidária, elegibilidade, dentre outras coisas, com a finalidade de orientar
os militares da ativa, durante o ano eleitoral de 2022.
21. A mencionada recomendação foi divulgada ao efetivo da 10ª Região Militar
e publicada em Boletim Interno por determinação do comandante da Organização Militar.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001369985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Diante disso, o 2º Batalhão de Engenharia de Construção, unidade em que o
Apelante estava à disposição, providenciou a leitura da recomendação em formatura, na
presença do efetivo daquela OM.
23. Conforme se extrai dos autos, a Recomendação nº 2/2022 PJM/CE do
Ministério Público Militar possui, em síntese, o seguinte teor:
“[...]
RESOLVEM RECOMENDAR:
Aos Senhores Comandantes das Organizações Militares que emitam diretrizes
aos seus comandados no sentido de que não descumpram seus deveres perante
a Constituição Federal de 1988, as leis e regulamentos em geral, sendo-lhes
vedade (sic), sob as sanções das leis penais militares ou não, o envolvimentos
político partidário, o uso de fardamento militar, qualquer tipo de manifestação
estando de serviço de natureza militar, bem como gritos de ordem que atentem
contra a ordem constitucional vigente, ficando cada um, contudo, como
cidadãos que são e com as responsabilidades acima impostas, à sua inteira
discrição em participar nos eventos estritamente comemorativos em torno da
nossa data Magna.
O Ministério Público Militar RESOLVE RECOMENDAR, em nome dos
direitos constitucionais e legais acima preconizados, aos Comandantes de todas
as Organizações Militares sob o âmbito da 10ª Circunscrição Judiciária Militar
(CE e PI), que, no âmbito de suas atribuições legais, adotem as providências
necessárias de modo a assegurar: [...]”.
24. Como se vê, a Procuradoria emitiu uma “recomendação” aos Comandantes
das Organizações Militares sob o âmbito da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual foi
ratificada pelo então comandante do acusado por meio de publicação em Boletim Interno da
unidade militar.
25. Da leitura da Recomendação, é possível identificar que o teor do documento
possui caráter eminentemente orientativo e recomendativo, não se tratando de ordem
expressa a ser seguida pelos militares sob a jurisdição daquela Circunscrição Judiciária
Militar.
26. Nesse sentido, entendi que houve tão somente uma recomendação por parte
do Órgão Ministerial acerca do tema que envolve atividade político-partidária, não tendo sido
emanada ordem superior. Assim, houve apenas a transcrição e a consequente publicação da
recomendação para o efetivo da Organização Militar
27. A propósito, não se desconhece que os militares são submetidos aos
regulamentos disciplinares e às regras contidas na legislação, devendo obediência ao que está
estritamente previsto na lei e nos regulamentos.
28. No caso dos autos, vi que a conduta do acusado não se adequou
perfeitamente ao que prevê o tipo penal do art. 163 do CPM. Isto porque não houve a ordem
expressa, o que torna a conduta praticada atípica, por ausência de preenchimento dos
7000255-40.2023.7.00.0000
40001369985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementos do crime em análise.
29. Convém ressaltar que o tipo penal traz como núcleo a conduta de
desobedecer “a ordem do superior sobre assunto, matéria de serviço, ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. No entanto, a conduta praticada pelo
acusado seria ter “desobedecido” a recomendação emanada pelo Ministério Público Militar.
30. Ora, como cediço, o Direito Penal não admite tipos penais abertos, os quais
devem, necessariamente, serem complementados valorativamente, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade, tampouco admite a interpretação extensiva e a analogia
incriminadora em desfavor do réu, sendo exatamente este o caso dos autos.
31. Portanto, vê-se que a imputação da conduta narrada na Denúncia ao acusado
e a consequente condenação pela prática do crime previsto no art. 163 do CPM ferem
gravemente o princípio da legalidade estrita, uma vez que o legislador não trouxe a palavra
“recomendação” no mencionado tipo penal.
32. Além disso, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art.
127 da Constituição Federal de 1988, e não a intervenção na atividade administrativa das
Forças Armadas, como o fez ao editar a Recomendação nº 2/2022 PJM/CE, o que incumbe
indispensavelmente à respectiva força por meio de seu pessoal devidamente habilitado e apto
a resguardar a hierarquia e a disciplina de seus militares.
33. Por conseguinte, considerando a existência de proibições acerca de
manifestação política no Regulamento Disciplinar do Exército, entendo que a conduta
deveria ter sido apurada exclusivamente no âmbito administrativo, sob o ponto de vista
disciplinar, sendo desnecessária e desarrazoada a imputação criminal neste caso.
34. Sendo assim, ante as circunstâncias do caso concreto, reputei como
necessária a absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, por entender que a conduta praticada não preencheu os elementos do
crime descrito no art. 163 do Código Penal Militar.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defesa, para reformar a r. sentença e absolver o Major Ex JOÃO
PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES do crime previsto no art. 163 do Código Penal
Militar, nos termo do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369985v3 e do código CRC 0ef0ce1f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 12:24:18
7000255-40.2023.7.00.0000
40001369985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-40.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Trata-se de Apelação (AP) interposta pela Defesa constituída do Major Ex
JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de
10/3/2023, que, por unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida
em prisão, como incurso nas penas do art. 163 do CPM (Recusa de obediência), com o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis.
No julgamento dos presentes autos, votei convergindo com o voto do nobre
Ministro-Relator, que rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da Sentença por ausência de
fundamentação dos votos dos Juízes Militares, por falta de amparo legal, e, no
mérito, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa
constituída do Major Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vejamos.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS JUÍZES
MILITARES
A Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de
fundamentação da Sentença em relação aos votos proferidos pelos Juízes Militares que
condenaram o Acusado e não declararam suas razões de maneira escrita e motivada.
Aduziu que:
[...] Assim, quanto ao dever de motivação do voto por parte do Juiz Militar, aos membros dos
Conselhos de Justiça Militar, exige-se a explicitação do motivo de sua decisão que deve estar
ancorada na lei e na prova dos autos [...].
Não procede a alegação defensiva.
Como é sabido, o art. 297 do CPPM, em perfeita sintonia com o art. 93 da
Constituição Federal de 1988, dispõe sobre o princípio da persuasão racional ou da livre
convicção motivada, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação do
conjunto probatório.
Assim estabelce o art. 297 do CPM:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a legislação castrense determinou que a composição dos
Conselhos de Justiça fosse feita por um magistrado togado e por oficiais de carreira das
Forças Armadas, sem exigir destes formação e experiência na área jurídica, de acordo com o
princípio do escabinato, mesclando o "saver jurídico" com o "saber militar", típicos desta
justiça especializada.
Nesse cenário, em que o julgamento se dá pelo Conselho de Justiça e não de
forma monocrática pelo Juiz Togado, as alegações orais previstas no CPPM, inclusive com a
possibilidade de réplica e tréplica, objetivam, fundamentalmente, oportunizar às Partes
apresentar as suas teses e argumentos sustentados nas respectivas Alegações Escritas a todos
os integrantes do Colegiado julgador, em especial aos Oficiais da ativa das Forças Armadas
que o compõem, para que possam se inteirar, antes da decisão, dos aspectos relevantes e/ou
controvertidos inerentes ao feito.
Vale frisar, todas as informações e fatos debatidos e carreados aos autos são
importantes e podem ser utilizados pelos juízes para formar sua convicção, nada impedindo
que se possa valorizar mais uma prova em detrimento de outra.
O fato de o Juiz Togado, no Colegiado, ser o responsável por conduzir e relatar
o feito - em razão do que deve ir mais a fundo nos elementos probatórios coligidos aos autos
- não obriga os demais juízes a segui-lo em seus posicionamentos, podendo os juízes
militares terem uma visão diferente e valorizar mais uma determinada prova no conjunto
probatório e divergir do magistrado togado, o que é perfeitamente admissível e legal.
No presente caso, no julgamento em Primeira Instância, os membros do
Conselho Especial de Justiça para o Exército aderiram ao voto proferido pelo Magistrado a
quo que, posteriormente, elaborou a Sentença.
Nesse sentido, bem expôs o nobre Relator:
[....] Ora, aos Juízes Militares não é obrigatória a apresentação por escrito de seus votos,
havendo somente uma faculdade legal nesse sentido. A obrigação de redigir e fundamentar a
Sentença cabe ao Magistrado togado, Juiz Federal da Justiça Militar da União, nos termo do
art. 438, § 2º, do CPPM, in verbis:
Art. 438. A sentença conterá: (...)
§2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos fundamentos ou da
sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em
parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
A Jurisprudência desta Corte também é nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM).
ALTERAÇÃO
DE
PAPELETA
DE
RECOMENDAÇÃO
DE
DISPENSA
MÉDICA.
PRELIMINARES DE NULIDADES POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ E POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÂO. REJEIÇÃO. FALTA DO
DOCUMENTO ORIGINAL. SUPRIMENTO PELA CÓPIA E POR OUTROS MEIOS DE
PROVAS IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao processo penal militar. Pela própria
estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em identidade física dos juízes que
compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei nº 8.457/1992), temporário,
devendo os Juízes militares ser substituídos a cada três meses. Preliminar de nulidade por
violação ao postulado da identidade física do juiz rejeitada. Decisão por unanimidade.
A motivação constante na Sentença afigura-se como suficiente para amparar o édito
condenatório. O entendimento vencedor amparou-se nas provas dos autos e nas alegações
finais do Ministério Público Militar, de modo que foi adotado como razões de decidir o
arrazoado nas referidas peças processuais. A fundamentação preenche, adequadamente, a
exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Preliminar de nulidade por falta
de motivação que se rejeita. Decisão por unanimidade.
No mérito, as provas coligidas aos autos indicam de forma isenta de dúvidas que a "Papeleta
de Recomendação de Dispensa Médica" apresentada pelo Réu sofreu alteração antes de ser
entregue à Administração Militar, para que pudesse usufruir de repouso domiciliar, conforme
se depreende da conclusão da Perícia e do depoimento do médico que deferiu a dispensa
médica, o qual foi absolutamente claro ao afirmar que o Réu era sabedor que a licença devia
ser cumprida na própria OM e que o documento apresentado pelo Acusado não era cópia
idêntica ao documento emitido pelo médico, tendo sido apagada na referida papeleta a
expressão "na OM", que havia sido colocada de forma manuscrita pela testemunha. Ademais,
é inequívoco que o Réu se utilizou do documento falso em seu próprio benefício. A autoria e a
materialidade restaram comprovadas e a conduta imputada ao Acusado se revela típica,
antijurídica e culpável, não se verificando nenhuma excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a reprimenda imposta pelo
Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida. Decisão por maioria. (APELAÇÃO
N.º 7000574-76.2021.7.00.0000. Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 23/02/2022. Data de Publicação: 28/03/2022. Grifos nossos.)
Portanto, verifico que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no fato de
os Juízes Militares não terem apresentado fundamentos escritos de seus respectivos votos.
Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
Sentença por ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Ultrapassada à análise da preliminar, passo ao mérito do recurso.
A nobre Defesa, em suas razões recursais, aduziu que:
[...] em pleno ano eleitoral (2022), a recomendação ministerial deixa bem claro que não pode
haver atividade político-partidária em desacordo com a norma vigente, qual seja a Legislação
Eleitoral, bem como, determina a instauração de procedimento administrativo para todo
aquele que contrariar a norma vigente. Outrossim, ao teor do documento ministerial deve ser
dado ampla divulgação;
34 Apenas por (des)apego ao debate, cite-se que o militar alistável é elegível, nos termos do
art. 14, §8º, da CRFB/1988. Nesse contexto, considerando-se que o apelante teve aspiração de
ocupar um cargo no legislativo federal, houve por bem apresentar-se aos eleitores em período
de pré-campanha eleitoral nos termos do art. 36-A, inciso V, da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e no art. 3º, inciso V, da Resolução 23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE);
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

35 O apelante que é militar elegível manteve conduta compatível com a permitida pela
legislação eleitoral em completa sintonia com a recomendação ministerial acima referida, ou
seja, simplesmente respeitou o que determinava o documento da PJM/CE amplamente
divulgada nas organizações militares;
36 Nesse sentido não há nada de novo no front , afinal, ao contrário do teor da r. Sentença, a
Recomendação nº 2/2022 – PJM/CE não proibiu a participação de militares em atividades
político-partidárias. Conforme Figura 1(item 31) , o Fiscal da Lei proibiu a atividade político-
partidária que estivesse em desacordo com a norma vigente. Nessa perspectiva, nota-se que o
apelante se apresentou como pré-candidato conforme e em acordo com a legislação citada no
item 34;
37 Em nenhum instante, o apelante violou a regra dos itens 58 e 59, do Anexo I, do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE – R4), pois todas as vezes que fez manifestações
estava coberto e abrigado pela norma eleitoral vigente em pleno ano eleitoral de 2022 [...];
Dessa forma, verifica-se que o Apelante, servindo no 25º Batalhão de
Caçadores, publicou, reiteradamente, conteúdos de cunho político-partidários em seus perfis
de redes sociais, mesmo depois de ser informado, em 29 /3/2022, pelo Comandante do 2º
Batalhão de Engenharia de Construção, em formatura e na presença de outros militares, sobre
a Recomendação nº 2/2022 da PJM/CE (publicada em BI nº 60, de 29/3/2022, do 2º BEC),
que, posteriormente, foi ratificada pelo Comandante da 10ª Região Militar, a respeito da
proibição de participação de militares da ativa em atos político-partidários.
Por essa conduta, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça, à
unanimidade, à pena 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, pelo crime previsto no
art. 163 do CPM, que estabelece:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena – detenção, de 1 (um) a
2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A análise deste caso concreto remete, de imediato, ao estudo da distinção entre
os crimes de “recusa de obediência” (art. 163 do CPM) e de “desobediência” (art. 301 do
CPM). Neste tema, ensinam Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger:
[...] Por fim, brevemente, deve-se distinguir o crime de recusa de obediência (art. 163 do
CPM) do crime em estudo, a desobediência (art. 301). Em primeiro aporte, como já
consignamos ao estudar o delito de recusa de obediência, parece-nos ultrapassada a distinção
tradicional apontada por Esmeraldino Bandeira, segundo a qual a recusa de obediência é
omissiva, enquanto a desobediência é comissiva, uma vez que os dois tipos penais, hoje
previstos expressamente no Código Penal Militar, possuem outros elementos distintivos, sendo
importante consignar que os verbos nucleares, embora não sejam idênticos graficamente,
possuem exatamente o mesmo conteúdo, pois recusar a obedecer, previsto no delito de recusa
de obediência, é desobedecer, previsto no crime de desobediência.
A distinção, então, não pode residir na natureza comissiva ou omissiva da conduta, e sim em
elementos especializantes dos tipos penais, devendo-se reconhecer, em nome da especialidade,
que o crime de recusa de obediência é mais específico que o de desobediência, porquanto
prevê especificamente o sujeito ativo (inferior hierárquico ou funcional) e o objeto da ordem
não acatada, que, embora obviamente legal, há de ser sobre assunto atinente ao serviço ou a
dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Quando a ordem relativa a um dever imposto
a todos, não decorrente de uma relação hierárquico-funcional, não for cumprida (por ação ou
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

omissão), ainda que por um inferior hierárquico ou funcional, o crime será de desobediência
[...] (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1746).
Neste caso concreto, não resta dúvida que estamos diante de um dever e uma
ordem impostos a todos os militares. Descabe análise ulterior sobre a questão de ter havido
uma “recomendação” do Parquet Militar e não uma ordem.
Senão vejamos, a recomendação do Ministério Público foi acatada pela cadeia
de comando da 10ª RM, que a transformou em ordem, reforçando o já disposto a todos nos
regulamentos pertinentes.
Além do que nos adverte o e. Min COÊLHO, em seu Voto Vista deste feito:
[...] Além disso, compete ao Ministério Público, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da
Constituição Federal de 1988, e não a intervenção na atividade administrativa das Forças
Armadas, como o fez ao editar a Recomendação no 2/2022 PJM/CE, o que incumbe
indispensavelmente à respectiva força por meio de seu pessoal devidamente habilitado e apto
a resguardar a hierarquia e a disciplina de seus militares [...]
Para uma conclusão completa, cabe também considerar a circunstância dentro
da qual se desenvolveram os fatos em julgamento neste feito.
A disputa política exacerbada no seio da sociedade tem demandado dos
comandantes militares em todos os níveis ações efetivas e constantes com o objetivo de
afastar o embate político-partidário dos quartéis e da tropa, com o fim de preservar a
hierarquia e a disciplina.
Ações escudadas em normas claras que, de um lado permitem as manifestações
políticas aos militares da reserva e não as permitem aos da ativa, e que, de outro, não
permitem a nenhum destes grupos a indisciplina.
Ordens claras tem sido enfaticamente distribuídas, desde o Senhor Comandante
do Exército, para o ACE e daí a todos os Comandantes, Chefes e Diretores em todos os
níveis, chegando a todos os militares.
Claro está que o comportamento exigido se trata de um dever de todos
decorrente e de uma ordem a todos, fato que talvez pudesse atrair o feito para o crime
tipificado no art. 301 do CPM, “desobediência”. No entanto, as amplas repercussões
negativas da recusa de seu cumprimento, para a hierarquia e a disciplina, e dada a ênfase na
transmissão e mesmo repetição da ordem à exaustão em todos os escalões, aporta ao acusado,
ora condenado, uma intenção clara de não atender a ordem patente e direta de seu
comandante, bem como de sua cadeia de comando superior, ainda que não transmitida a ele
particularmente, caracteriza-se, com o ato, descaso com seu Comandante e com a mesma
ordem atraindo a tipificação expressa no art. 163 do CPM, conforme determinado pelo Juízo
a quo.
Cito o entendimento desta Corte Castrense sobre o tema:
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
Apelação.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. RECUSA
DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM. DECISÃO
UNÂNIME. I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será interposta dentro do prazo
de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública
audiência. Preliminar de não conhecimento da apelação defensiva acolhida. Decisão
majoritária. II - O crime de recusa de obediência é propriamente militar, instantâneo, cujo
dolo consiste em o militar se recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada
pelo superior, inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser
escrita ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa, sendo
indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. Negado provimento. Decisão unânime.
(Grifo nosso.) (Apelação nº 7000364-25.2021.7.00.0000. Relator: Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 05/05/2022. Data de Publicação: 07/06/2022.) (Grifos
nossos.)
As graves repercussões negativas à hierarquia e à disciplina e mesmo ao
pundonor militar e decoro da classe, decorrentes deste tipo de conduta, tampouco
recomendam o deslocamento do feito para a esfera administrativa, ou suportam alegação da
ação ao amparo da Lei Eleitoral.
Nesse sentido, cito trechos do Voto do nobre Ministro-Relator:
[...] Observando o interrogatório do Apelante em Juízo, conclui-se que que ele busca justificar
suas postagens com amparo na Lei eleitoral para o pleito de 2022. No entanto, o Apelante
esquece que é Oficial do Exército Brasileiro, cujas normas não permitem esse tipo de
comportamento, enquanto na Ativa.
Nesse cenário, a conduta do Apelante saiu da esfera administrativa e amoldouse ao tipo
previsto no art. 163 do CPM, pois houve determinação expressa de superior no sentido de que
não fossem praticados atos considerados político-partidários e, mesmo assim, ele reiterou na
conduta.
Certo é que, se o desejo do militar é participar da vida política, concorrendo a algum cargo
eletivo, necessário cumprir o que determina a Constituição Federal, conforme o seguinte:
Art. 14. § 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se
eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
Qualquer posicionamento político, em pré-campanha, ou seja, antes do ato de agregação,
pode representar uma transgressão disciplinar ou mesmo um crime. No caso, como havia
determinação legal de autoridade superior de não praticar atos políticos, configurado está o
delito previsto no Código Penal Militar.
Dessa feita, restou cristalino que o militar recebeu ordem de se abster de realizar atividades
político-partidárias, mas optou por desobedecê-las.
Dessa forma, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das
Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida
norma, a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta praticada pelo ora
Apelante.
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade da Sentença por ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares, por falta
de amparo legal, e, no mérito, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370159v11 e do código CRC bb8bbc94.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/04/2025, às 11:40:54
7000255-40.2023.7.00.0000
40001370159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR